Tribunal: TJMT
Processo: 0000758-40.2008.8.11.0026
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000758-40.2008.8.11.0026
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ALVARO BARBOSA CARDOSO (EMBARGANTE), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), VANCLEITON NASCIMENTO PICALHO - CPF: 017.074.151-61 (EMBARGANTE), SILVIO ARRAES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 503.584.211-87 (VÍTIMA), MPEMT - ARENÁPOLIS (EMBARGADO), MPEMT - ARENÁPOLIS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (VÍTIMA), ALVARO BARBOZA CARDOSO - CPF: 328.978.121-68 (EMBARGANTE), VANCLEITON NASCIMENTO PICALHO - CPF: 017.074.151-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NAO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação do embargante à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal). A defesa alegou existência de omissão e contradição quanto à apreciação das provas relativas à autoria e à participação do embargante no delito, sustentando a necessidade de absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à análise das provas; (ii) se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Câmara Criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se vislumbra a presença de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, que apreciou de forma expressa e fundamentada todas as teses defensivas, inclusive quanto à alegação de ausência de provas suficientes para a condenação.

4. A decisão do Tribunal do Júri está lastreada em elementos probatórios robustos, como o depoimento da vítima antes de falecer, testemunhos presenciais e apreensão de armas e munições na residência do embargante e em propriedades vinculadas a ele.

5. O embargante pretende rediscutir a valoração das provas e modificar o resultado do julgamento, o que é inviável na via estreita dos embargos de declaração, que se destinam exclusivamente a sanar vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal.

6. A decisão impugnada não se ressente de qualquer vício, tendo a Turma Julgadora enfrentado de forma suficiente e coerente todas as alegações defensivas, de modo que a rejeição dos embargos se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: [1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade na decisão embargada. 2. Inexistindo tais vícios, impõe-se a rejeição dos embargos, ainda que manifestem mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.]

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso XXXVIII; CPP, arts. 593, III, "d", e 619; CP, art. 121, §2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1434909/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 30/10/2023; TJMT, Ap 56009/2018, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 20/02/2019, DJE 08/03/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
com efeitos infringentes, opostos por
ALVARO BARBOZA CARDOSO
em face do acórdão proferido pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que rejeitou a tese defensiva e manteve sua condenação pelo crime de homicídio qualificado.

O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, notadamente quanto à análise das provas relativas a absolvição do embargante/réu, quanto a confissão de corréu, a ausência de perícia em armamento e provas testemunhais.

Argumenta que as provas não foram devidamente consideradas no acórdão, bem como a fundamentação para o não acolhimento das teses trazidas, mostra-se desconectada da forma necessária de um julgador decidir, o que configuraria a não correta prestação jurisdicional.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para reformar a decisão e absolver o embargante.

O Ministério Público, embargado, ao apresentar suas contrarrazões, pugna pela rejeição dos presentes embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Não obstante a pretensão posta, revendo o v. acórdão recorrido, não vislumbro omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outro vício na decisão a justificar a explanação demasiada, terminológica e repetitiva da questão tratada na decisão embargada, via aclaratórios, pois não demonstrados quaisquer dos fundamentos preconizados na norma do artigo 619, da Lei Penal Instrumental.

O v. acórdão (id. 284726868), assim foi ementado:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEFINIDAS. PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO. DECISÃO DO JÚRI EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. PRESENÇA DO ANIMUS NECANDI. QUALIFICADORAS RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA COMO AGRAVANTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO ADEQUADA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Arenápolis-MT à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal). A defesa formula os seguintes pedidos: (i) absolvição, sob alegação de ausência de provas quanto à autoria, (ii) anulação do julgamento para submissão a novo júri, por suposta decisão manifestamente contrária às provas dos autos, e (iii) redimensionamento da pena, com exclusão da agravante do motivo torpe e redução da fração de aumento aplicada, além da modificação do regime de cumprimento. A materialidade do crime encontra-se plenamente demonstrada por laudo necroscópico e demais provas técnicas, enquanto a autoria foi confirmada por declarações da vítima antes de seu falecimento e por testemunhas presenciais, afastando a tese absolutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões principais em discussão: (i) se há fundamentos para absolver o réu por ausência de provas quanto à autoria do homicídio; (ii) se a decisão dos jurados deve ser anulada por ser manifestamente contrária às provas dos autos; e (iii) se a pena deve ser redimensionada em razão de suposto erro na dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese de absolvição não se sustenta. A materialidade está comprovada por auto de exame necroscópico e demais elementos técnicos. A autoria foi confirmada por declarações da vítima antes de sua morte, nas quais nomeia o apelante como um dos autores, além de corroborada por testemunhas e por apreensões de armas e munições em sua residência.

A decisão do Conselho de Sentença está devidamente fundamentada e encontra apoio em elementos constantes nos autos, não havendo falar em veredito manifestamente contrário às provas. Trata-se de julgamento respaldado na soberania dos veredictos e na livre convicção dos jurados, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da CF/88.

A alegada ausência de animus necandi também não prospera, pois a conduta do réu — com uso de arma de fogo e disparos sucessivos — evidencia inequívoca intenção de matar, conforme reconhecido pelos jurados.

Quanto à dosimetria, não se verifica ilegalidade. O juízo sentenciante utilizou corretamente uma das qualificadoras (recurso que dificultou a defesa da vítima) para qualificar o crime e outra (motivo torpe) como agravante na segunda fase, em observância ao princípio da individualização da pena.

A fração de 1/6 aplicada para a agravante encontra respaldo na jurisprudência e foi devidamente fundamentada. Não há elementos que justifiquem sua redução.

Tendo a pena sido fixada em 14 anos de reclusão, em crime hediondo, é correto o estabelecimento do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a condenação e a dosimetria da pena fixada na sentença.

Tese de julgamento:

A absolvição é incabível quando há provas suficientes de autoria e materialidade, incluindo declarações da vítima e provas testemunhais.

A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri somente é admitida quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária às provas dos autos, o que não ocorreu no caso.

É legítima a utilização de uma qualificadora para qualificar o crime e outra como agravante na dosimetria da pena, nos termos da jurisprudência do STJ.

A fração de 1/6 aplicada para a agravante é razoável e devidamente fundamentada, não configurando excesso.

A pena de 14 anos de reclusão, fixada em crime hediondo, impõe o regime inicial fechado, nos termos do art. 33 do CP.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 121, §2º, I e IV; art. 59; art. 61, II, “a”; art. 68; art. 33, §2º, “a”. Código de Processo Penal, art. 593, III, “d”. CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.734.234/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 19/02/2025; TJMT, Ap 56009/2018, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 20/02/2019, DJE 08/03/2019.
” (sic)

Ressalto que o artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

Nisso, extrai-se que os embargos de declaração, consoante previsão legal do artigo 619 do Código de Processo Penal, têm a finalidade de esclarecer possíveis
omissões, obscuridades, ambiguidades e contradições
, consoante a doutrina de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

"não tem o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."
(Código de Processo Penal Comentado, 11ª ed., rev. atual. e ampl. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 1061).

Quanto a omissão e obscuridade
do v. acórdão atacado, o embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão quando da análise da demanda trazida via recurso de apelação criminal, não enfrentou as questões propostas, e quando enfrentadas, se deu de forma não clara.

No presente caso, verifica-se que o embargante ataca a decisão de mérito
proferida à unanimidade
por esta Quarta Câmara Criminal, tentando
rediscutir questões já analisadas no v. acórdão combatido, pretendendo fazer valer um entendimento particular para a revalidação de provas e elementos contidos nos autos e quando trazidos à análise dessa instância revisora, foram abordados o v. acórdão combatido,
senão vejamos;

As aludidas partes do v. acórdão que sob a ótica do embargante possuem omissão e obscuridades, consistem em:

"(...)
DA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.

Quanto à pretensão defensiva, sustenta o turno defensivo, que a decisão dos jurados apresenta-se manifestamente contrária às provas dos autos, afirmando que não há nos autos provas de que o apelante/réu seja o responsável pelo homicídio da vítima.

Saliento, a Constituição Federal reconhece em seu artigo 5º, XXXVIII, “d”, a soberania do veredicto do Conselho de Sentença, somente sendo cabível a reforma ou anulação de tal decisão mediante oportuna apelação, diante de manifesta contrariedade à realidade exposta nos autos, conforme inclusive prevê a norma processual penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, conforme:

“Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

III – das decisões do Tribunal do Júri, quando:

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.”

Entretanto, ressalto, para obter envergadura tal alegação, há imperativamente a necessidade da decisão dos jurados chocar-se negativamente com as provas explicitadas nos autos.

A fim de elucidar esse delicado ponto, manifestam-se Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes:

“É constante a afirmação de que a decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela inteiramente destituída de qualquer apoio no processo, completamente divorciada dos elementos probatórios, que não encontra, enfim, amparo em nenhuma versão resultante da prova (STF, RT 667/361, RTJ 100/615, 117/1.273, 118/273; TJSP: RT 642/287, 669/299, RJTJSP 71/343, 99/445, 100/464, 102/465).” (in Recurso no processo penal, 6ª ed., Ed. RT, 2009, p. 103).

Não obstante o esforço da defesa, a decisão dos jurados em nada destoa das provas produzidas, desmerecendo reforma.

A materialidade delitiva evidencia-se pelo boletim de ocorrência, auto de exame necroscópico, auto de apreensão, certidão de óbito, relatório de investigação.

Quando ouvida a testemunha Ronaldo Leite de Almeida, policial militar, este relatou que:

"no dia dos fatos, era por volta das 23h59 quando recebi uma ligação do (inaudível) da cidade de Nova Marilândia e naquele momento eu atendi o telefone. Aí o Cristiano falou "Leite, é o Cristiano, o Arraes quer falar com você". Na hora que eu peguei o telefone. Que o Arraes pegou o telefone, ele já começou a falar pra mim que ele tinha sido baleado. E aí eu perguntei "Você foi baleado? Você está brincando!" - "Não, eu fui baleado" - "Foi baleado por quem?" - "Quem atirou em mim foi o Vancleiton e o Cafuné". Aí ele "Pelo amor de Deus, Leite, não deixa eu morrer não, me socorre pelo amor de Deus". Aí no momento eu falei "Não, não. Desliga o telefone, Arraes. Desliga porque eu vou subir aí". Aí naquele momento eu já liguei em Diamantino, e o soldado Batista estava no fórum, liguei pra ele e a gente pegou a viatura e deslocou pra Marilândia. No momento que eu cheguei na entrada do quartel que fica bem na entrada da cidade, já chegamos e vimos uma ambulância na frente do quartel. E naquele momento... aí eu já fui direto na ambulância. Cheguei lá, ele estava deitado na maca, aí já cheguei e fui conversando com ele. "O que foi que aconteceu, Arraes?" - "Não. Eu fui numa ocorrência de som alto lá, eu fui uma vez, aí na segunda vez eu fui, aí na terceira eu nem vim no quartel, já voltei lá. Quando eu já cheguei, eu fui alvejado pelo Cafuné e o Vancleiton". Aí eu falei "Mas como que foi?" Aí ele falou "Não, eu só cheguei, eu fui lá na terceira vez, já fui alvejado e fui socorrido pelo Cristiano". Aí ele pedindo pelo amor de Deus a todo momento pra não deixar ele morrer, pra não deixar ele morrer, pra não deixar ele morrer. E eu falei "Não, acalma". E naquilo ele falava pra mim bem assim "Leite, me acompanha, vamos comigo na ambulância até o hospital". Eu falei "Não, a gente vai, mas a gente vai te acompanhando". Aí fui no motorista e falei para ele que ele deslocasse, que o pessoal já tava chegando reforço, né? Aí daquele momento, a gente... eu e Batista foi pra ir pro local do fato lá, aí quando a gente chegou na Avenida (inaudível), encontramos o... era Cabo Pedro e a escrivã, estavam vindo com a viatura. Aí foi o momento que eu falei pra ele, né? Falei "Pessoal, quem alvejou o Arraes foi o Vancleiton e o Cafuné". Aí dali a gente já foi lá pra frente da casa do Vancleiton que era mais próximo. E aí no momento foi chegando polícia de tudo quanto é lugar e foi fechado a cidade naquele momento. Aí a gente ficou... ali, naquele momento, foi nas barreiras, tudo ali, procurando pra ver se achava. Aí quando era 02h00 da manhã, aí o soldado Marco Antônio me ligou falando que o Arraes tinha acabado de falecer, que estavam levando ele para Tangará. Só que aí chegou próximo a Denise. Ele não resistiu, faleceu.

(...) Conversei com ele um bom tempo na frente do quartel.

(...) ele falou no momento lá, tanto no telefone, no momento que era Vancleiton e o Cafuné tinha atirado nele. Cheguei na ambulância e ele tornou a repetir a mesma coisa.
" (sic - id. 218284195) (destaquei)

A testemunha CRISTIANO LISBOA DA SILVA, ao ser ouvido perante a autoridade policial, afirmou:

"QUE ao chegar na lateral esquerda do imóvel avistou alguém que estava escondido no quintal da casa, momento em que escutou o policial: "Pare Pare". QUE em seguida o depoente escutou dois disparos de arma de fogo de forma repetida; QUE o depoente pode perceber que o policial foi alvejado; QUE, após ser alvejado o policial sacou sua arma e efetuou dois disparos, caminhando para o outro lado da rua; QUE, tem certeza que o policial já estava alvejado quando sacou sua arma porque ficaram vestígios de sangue na rua no momento em que atravessou para o outro lado; QUE o depoente escutou um quinto disparo de arma de fogo, tendo atingido a perna do policial momento em que este caiu; QUE, o policial gritou pedindo socorro dizendo que havia sido baleado e se arrastava em direção ao canteiro central da avenida, na direção da casa do depoente; QUE estando caindo próximo ao canteiro central da avenida o depoente escutou um outro disparo efetuado contra o policial não sabendo entretanto se o acertou ou não, havendo revidi, por parte da vítima, que atirou contra seus agressores por três vezes em quanto rastejava; QUE, neste momento o depoente se encontrava em frente de sua casa e o policial pedia para que o socorresse, arrastando-se pelo asfalto em sua direção; QUE, o depoente se deslocou no intuito de socorrer o policial momento em que viu o investigado VANCLEITO efetuar outro disparo contra o policial que já estava caído; QUE, VANCLEITO estava de posse de uma arma tipo espingarda, não sabendo informar o calibre; QUE não observou se havia mais de uma pessoa disparando contra o policial, ou seja se cada um dos investigados estavam portando armas e a dispararam contra a vítima; QUE, tem certeza que viu VANCLEITO disparar o último tiro ao policial; QUE o depoente afirma que tomou conhecimento à alguns dias atrás foram vistas duas espingardas em poder do investigado CAFUNÉ, armas estas que foram levadas para o interior de sua residência, QUE, foram efetuados ao todo cinco disparos de arma de fogo contra o policial; QUE, não se recorda se os autores do crime falaram alguma coisa em quanto disparavam a arma, levando-se somente dos gritos do policial no momento em que foi alvejado; QUE tomou conhecimento através do vizinho chamado RONI de que após os tiros viu CAFUNÉ correndo pelos fundos da casa, empreendendo fuga" (sic - id. 6269085)

A testemunha CRISTIANO, em juízo afirmou (id. 6269137)
que a vítima foi alvejada pelo 05 tiros, sendo 03 tiros de espingarda e os últimos 02 tiros pareciam ser de espingardas diferentes
. Afirmou também que VANCLEITO estava com uma arma tipo espingarda em frente a casa.
A testemunha relatou também que dias antes do ocorrido, vizinhos e amigos do réu CAFUNÉ teriam comentado que CAFUNÉ tinha guardado duas arma em sua residência. Afirmou também que soube que o réu CAFUNÉ já tinha sido condenado por tentativa de homicídio e que VANCLEITO tinha comportamento normal e nunca havia se envolvido em nenhuma ocorrência desse tipo
.

A testemunha SEVERINA MARIA RAMALHO CAVALCANTE, ao ser ouvida diante da autoridade policial, relatou:

“QUE, o policial ao descer da viatura logo gritou para ai CAFUNÉ, não corre que já disse para você parar; QUE, neste momento escutou o estampido de dois tiros seguidos; QUE o barulho dos tiros vinham dos tiros vinham dos fundos da casa do investigado CAFUNÉ, QUE em seguida ouviu vários outros tiros, tendo o policial gritar socorro eu estou ferido;
QUE o policial trocou tiros com os investigados CAFUNÉ e VANCLEITON; QUE a depoente tem certeza que escutou estampidos de disparos provocados por três armas de calibres diferentes; QUE dispararam várias vezes contra o policial e atingindo-o na perna, no peito e abdomem; QUE a maioria dos tiros efetuados contra o policial foram disparados com este já caído ao solo e se arrastando pelo asfalto pedindo socorro
; QUE a depoente seu marido e seu filho saíram para fora no intuito de socorrer o policial, todavia os investigados reiniciaram os disparos contra a vítima, tendo a depoente e sua família para o interior da casa; QUE a vítima se arrastou atravessando a rua em direção a casa do senhor CRISTIANO, momento em que este conseguiu socorre-lo e levando-o para o interior de sua residência; QUE a depoente tomou conhecimento de que VANCLEITO chegou de motocicleta pelos fundos da residência do investigado CAFUNÉ trazendo consigo uma espingarda, momentos antes de iniciarem os disparos; (....) QUE a depoente também informa que seu vizinho CRISTIANO estava socorrendo a vítima os investigados persistiam em atirar contra a mesma, colocando também em risco a vida do senhor CRISTIANO;” (sic – id. 6269086) (destaquei)

Em juízo (id. 6269137) a testemunha SEVERINA MARIA RAMALHO CAVALCANTE relatou que viu CAFUNÉ correr para o fundo da casa e o corréu VANCLEITO pegou o capacete e foi embora em uma motocicleta em alta velocidade, e em seguida ouviu os disparos e o policial gritando socorro. A testemunha não viu, mas ouviu comentários de que o corréu VANCLEITO chegou nos fundos da casa trazendo consigo uma espingarda momentos antes de iniciarem os disparos.

A testemunha ANTÔNIO GILMAR DE AGUIAR, policial, ao ser ouvido, afirmou:

“QUE, imediatamente se dirigiu até este Município e se integrou a uma equipe de policiais militares e civis que efetuavam diligências visando prender os autores do crime; QUE, seu primeiro contato nesta cidade foi com 0 SD PM LEITE o qual Ihe narrou as informações já colhidas no local do crime, informando que testemunhas haviam presenciado o delito identificando os autores do crime, sendo eles o elemento conhecido pela alcunha de CAFUNE e VANCLEITO;
QUE, no momento em que conversava com o SD LEITE, este Ihe apresentou um aparelho celular que fora encontrado durante a diligência nas proximidades da residência do investigado CAFUNE, supostamente pertencente a este, onde aparecia uma mensagem no seguinte teor: "Não saia dai, o policial morreu e ta cheio de PM aqui, vamos arrumar advogados para voces", como remetente aparecia o nome de VALDEMAR; QUE, em seguida veio outra mensagem no mesmo aparelho celular com o mesmo remetente onde dizia: " Qual o local que vocé deixou a espingarda
";
QUE, uma terceira mensagem foi mandada pelo mesmo aparelho, através do mesmo remetente com os seguintes dizeres: "apague estas mensagens depois que voce ler"
; QUE, foi procedida a apreensão do aparelho celular e posteriormente encaminhado para a Delegacia de Policia; QUE, o depoente se dirigiu ao local do crime , ali constatando que a casa do investigado CAFUNE esta aberta, um copo de bebida alcoolica estava sobre alguns tijolos a frente da residéncia, o aparelho de som estava ligado, a porta da frente totalmente aberta, vestigios de que ali se ingeriram bebidas alcoolicas;
QUE, no local foram também encontrados cartuchos intactos e deflagrados de calibre 12, bem como cartuchos de calibre 32 e 28, e munições deflagradas de calibre 38; QUE, o depoente também tomou conhecimento que o SD ARRAES antes de ser alvejado havia apreendido na resdiéncia do investigado CAFUNE um cinturão com várias munições de calibre 12, cinturão este que ‘estava no interior da viatura;
QUE, o depoente constatou pessoalmente vestigios existente na rua em frente a casa do investigado CAFUNE, dando conta de que o policial quando foi alvejado estava no meio da rua, ficando rastro de sangue por onde o policial se arrastou pela via pública enquanto era alvejado por outros disparos de arma de fogo deflagradas pelos investigados;
QUE, durante as diligéncias foi encontrada nas imediações da residência do investigado CAFUNE, mas precisamente próximo ao muro do cemitério uma das armas utilizadas pelos investigados pela pratica do crime, sendo uma espingarda de calibre 12
; QUE, segundo tomou conhecimento, pelo menos um dos investigados empreendeu fuga do local do crime utilizando-se de uma motocicleta, e, conforme informação obtida teria caido com a mesma; QUE, a motocicleta utilizada na fuga foi encontrada abandona em via pública próxima a residéncia do investigado VANCLEITO, se constatou estar danificada, com vestigios de que realmente haviam caido com o veiculo; QUE, segundo se apurou a motocicleta pertence ao investigado CAFUNE; QUE, o depoente esclarece que em conversa como senhor PUAN vereador de Arenaplis, todavia residente neste Municipio de Nova Marilandia, este comentou que na noite do crime estava na residéncia de VANCLEITO, visto que é namorado de uma das irmã do investigado, quando ali chegou o VANCLEITO e pegou uma arma tipo espingarda de calibre 12; QUE, segundo a narrativa do senhor PUAN, este perguntou a VANCLEITO porque estaria saindo armado naquela hora, tendo este respondido que iria matar um policial; QUE, segundo ainda narrativa do senhor PUAN tentou convence-lo a não fazer aquilo, tendo inclusive pegado seu carro e seguido VANCLEITO que estava em uma motocicleta mas não conseguiu alcança-lo;
QUE, segundo tomou conhecimento, a vitima foi assassinada por varios tiros disparados pelos investigados;
QUE, foram feitas varias diligéncias durante toda madrugada no decorrer do dia e até noite, todavia os investigados, auxiliados por parentes e amigos empreenderam fuga desta localidade, utilizando—se de uma aeronave e se deslocaram até a cidade de Cuiaba onde foram presos; QUE, tomou conhecimento que a vitima estava de serviço, desempenhando função policial, atendendo uma ocorréncia de perturbação de sossego público quando foi alvejado por tiros disparados pelos investigados; QUE, também tomou conhecimento que no transcorrer do atendimento da ocorréncia de perturbação de sossego público, houve resisténcia por parte dos investigados;
QUE, durante as deligéncias no intuito de localizar os investigados, o depoente na companhia do SD LEITE encontrou duas espingardas sendo uma de calibre 28 de dois canos e outra calibre 32 municiadas, armas estas encontradas escondidas no mato na propriedade rural do senhor IVANEI BARBOSA CARDOSO, irmão do investigado CAFUNE; QUE, tal propriedade rural se localiza neste Municipio de Nova Marilandia aproximadamente a 18 km desta urbe; QUE, as armas estavam escondidas na pastagem próximo da casa sede da fazenda; QUE, segundo informações os investigados estiveram escondidos na referida propriedade, para lá se dirigiram após a pratica do crime;
" (sic - id. 6269098) (destaquei)

No AUTO DE CONSTATAÇÃO DE LOCAL DE CRIME, foi destacado:

"(...) Vários cartuchos de espingarda calibre 12 foram encontrados no local do crime e ao longo da rua Jasmim, perpendicular a Av. Blairo Maggi. Um cinturão (cartucheira) foi apreendido pelo soldado Arraes. Os policiais civis do município encontraram 02 (dois) estojos (cartuchos já deflagrados) nos arredores da casa.

Atrás do imóvel do acusado na rua Marechal Rondon foram encontrados mais cartuchos de grosso calibre e, paralelamente, no começo do matagal, encontrava-se a espingarda semidestruida.

Foram efetuadas tomadas fotográficas da casa, da arma calibre 12 e dos rastros de sangue que identificam a atitude do vizinho Cristiano Lisboa da Silva em tentar salvar o policial." (sic - id. 6269091)

Perante a autoridade policial, o corréu VANCLEITON NASCIMENTO PICALHO deu sua versão dos fatos, afirmando que teria sido o autor dos disparos contra a vítima:

“Que saiu da casa com a espingarda na mão e viu o policial militar, parado distante da casa aproximadamente 15 metros, o qual efetuou um disparo contra o interrogando; Que em seguida o interrogando efetuou contra o policial três disparos com a espingarda calibre 12; Que viu que o policial foi atingido porque ele caminhou arrastando a perna; Que saiu correndo cum a arma na mão em direção ao cemitério, mas em seguida jogou a arma do crime em um matagal próximo do cemitério e depois voltou para o local com a intenção de encontrar com seu amigo ALVARO, mas não o encontrou e o policial estava caido no chão e já havia algumas pessoas conversando com ele e percebeu Que o policial também conversava com as pessoas; Que correu para se esconder no mato, que passou a noite toda escondido e no dia seguinte também, mas hoje por volta das 07:00 hs conseguiu chegar na fazenda onde o seu tio JESUEL trabalha, o qual é localizada aproximadamente 12 KM da cidade; Que o seu tio disse que o policial em qual o interrogando tinha efetuado os disparos, havia falecido e que os policiais da cidade estavam procurando o interrogando e o seu amigo ALVARO, para os matarem;" (sic – id. 6269104)

A testemunha VANDERLEI PICANHO, pai do corréu VANCLEITO, ao ser ouvido (id. 6269114), afirmou não reconhecer a arma de fogo que lhe foi apresentada, qual seja, uma espingarda calibre 12 encontrada próximo a casa do réu CAFUNÉ, esclarecendo que a arma de fogo não lhe pertencia e que também não era de propriedade de seu filho, o corréu VANCLEITO ou de qualquer outro membro da família. Afirmou também que seu filho VANCLEITO não tinha o costume de pegar arma emprestada, bem como nunca viu VANCLEITO portando arma de fogo.

Analisando os autos, tem-se que o apelante/réu praticou o crime de homicídio qualificado, sendo que a vítima veio à óbito, em decorrência dos tiros que lhe alvejaram.

A testemunha, policial militar, que esteve com a vítima instantes antes de vir a óbito, tendo esta lhe informado quem havia atirado contra sua pessoa, no caso, o réu/apelante Cafuné e um corréu Vancleiton.

Observa-se ainda que o réu evadiu do local, deixando nas proximidades uma espingarda calibre 12, e, sendo encontradas ainda, na residência do réu: 13 cartuchos de munição calibre 38 deflagradas; 02 cartuchos 3t calibre 38 intactos; 01 cartucho 3t. Calibre 32 intacto; 08 cartuchos cal. 12 intactos e 02 cartuchos calibre 12 deflagrados.

Em tempo, a testemunha Cristiano reforça o fato de que a vítima foi alvejada por pelo menos 05 tiros, sendo que destes 05 tiros, 03 seriam de uma mesma arma e outros dois, de arma diferente.

Afirmou também que viu o corréu VANCLEITO com uma arma em frente a casa, sendo que uma arma foi encontrada semidestruida nos fundos da residência e na propriedade rural do irmão do réu Alvaro “Cafune”, foram encontradas outras duas espingardas municiadas.

Ao tempo em que o corréu VANCLEITO chama para si a responsabilidade do crime, de forma calma, incompatível com o evento e comportamento nesse tipo de ação criminosa, seu progenitor, Sr. Vanderlei Picanho, afirmou não conhecer a arma que foi encontrada próxima a residência do réu Cafuné, afirmando também que seu filho, o corréu VANCLEITO não tinha o costume de pegar armas emprestadas e que nunca viu seu filho portando arma de fogo.

De todo esse quadro, observa-se um réu com armamento apreendido, na residência, próximo à residência e na propriedade rural de seu irmão, e de outro um corréu que não tinha o costume de portar arma de fogo e tampouco pegar de outras pessoas emprestada.

Ademais, observa-se que conforme as testemunhas que socorreram a vítima, este foi alvejado por diferentes armas de fogo e o corréu VANCLEITO foi visto com apenas uma em mãos.

Ainda, é de se estranhar uma pessoa que conforme seu próprio pai afirma, não tinha o hábito de portar arma de fogo, tampouco pegar de terceiros, no momento da ação criminosa portaria e manusearia duas espingardas, bem como teria a habilidade de disparar contra a vítima, a acertando por 05 vezes e com armas diferentes.

Não se pode ignorar que estamos falando de arma de fogo do tipo espingarda, inclusive uma calibre 12, armas que como é de conhecimento popular, possuem grande poder de estrago e dão o famoso “coice” ao serem disparadas, o que obviamente exige destreza e intimidade com esse tipo de armamento para mirar e atingir o alvo pretendido, o que não parece ser o perfil do corréu VANCLEITO, ainda mais utilizando 02 armas de fogo diferentes.

Assim, tenho como indisfarçável que os dados contidos nos autos, comprovaram a participação do réu ALVARO na ação criminosa e o animus necandi na sua conduta.

Diante desse quadro, tem-se que o Conselho de Sentença reconheceu que o apelante concorreu para a prática do fato. A decisão dos jurados foi calcada no livre convencimento da prova colhida, ou seja, optaram pela versão que julgaram ser a mais verossímil, não sendo admissível falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos por inocorrência das qualificadoras do motivo torpe e meio que impossibilitou a defesa da vítima, e, por consequência, na realização de novo júri.

Desta maneira, o depoimento carreado aos autos, confirma a tese acusatória de que o apelante juntamente com outro corréu efetivamente cometeram, o homicídio qualificado, não havendo que se falar em nulidade do julgamento ou absolvição por falta de provas.

Com efeito, ao condenar o réu pela prática de homicídio qualificado, o Conselho de Sentença apenas guiou-se por uma das correntes de interpretação do conjunto probatório, sendo pacífico o entendimento dos tribunais pátrios no sentido de que, não cabe anulação do julgamento pelo referido motivo.

Aliás, em recente decisão, essa egrégia Corte Estadual de Justiça asseverou que:

“(...) É entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante o que determina o art. 5º, inciso XXXVIII da Constituição Federal. (...)” (TJMT – Ap 56009/2018 – Rel.: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – Julgado em 20/02/2019 – Publicado no DJE 08/03/2019)

Como se sabe, é vedado ao Tribunal de Justiça cassar a decisão do Júri, sob o fundamento de ser contrária à prova dos autos, quando houver duas versões diferentes sobre o fato ou autoria.

A soberania dos veredictos somente pode ser quebrada em hipóteses excepcionais, ou seja, quando não encontrar amparo em nenhuma corrente probatória, poderá ser considerada como manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorreu in casu.

A fim de eliminar qualquer dúvida que porventura paire sobre a matéria, bem assevera NUCCI:

“(...) Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. Exemplo disso seria a anulação do julgamento porque o Conselho de Sentença considerou fútil o crime, motivo do crime. Ora, se existe prova de que o delito foi, realmente, praticado por tal motivo, escolheram os jurados essa qualificadora, por entenderem adequada ao caso concreto. Não é decisão manifestamente contrária à prova, mas situa-se no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente.” (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de processo penal comentado, 9ª ed. Ed. RT, 2009, p. 975).

Ainda, acerca da interpretação das provas e a escolha de uma tese a ser adotada para o Conselho de Sentença decidir, manifesta-se o Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido, senão vejamos:

"(...) É perfeitamente possível que, no caso, existam provas contra o mandante, e não contra alguns dos co-réus, a possibilitar, dessa forma, a condenação apenas do autor intelectual. O advérbio "manifestamente", constante do art. 593, III, d, do CPP, autoriza os jurados a apoiarem-se em qualquer prova dos autos, não cabendo questionar-se se tal prova é a melhor ou se foi corretamente valorada. Basta que a decisão do júri se apóie em alguma prova existente nos autos, como se deu no caso." (STF, AO 1047 ED/RR).

Assim, não há falar em decisão manifestamente contrária as provas dos autos, se os jurados decidiram, optando por tese sustentada ao longo da instrução criminal e com amparo probatório, nos dizeres do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal e artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal.

Nesse sentido tem essa Egrégia Corte decidido:

"APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS III E IV, DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – PRETENSA SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – AUSENCIA DE VÍCIOS – TESE RECHAÇADA – AFASTAMENTO DA PROCEDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri. O reconhecimento de qualificadoras é da competência do Tribunal do Júri que goza de soberania de suas decisões nos termos do artigo 5º, XXXVIII, ‘c’, da Constituição Federal." (Ap 62547/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 31/08/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS POR TEREM SIDO PRATICADOS CONTRA AGENTES DA SEGURANÇA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO, NA MODALIDADE TENTADA – TRIBUNAL DO JÚRI – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A NULIDADE DO JULGAMENTO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DESTES AUTOS – SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO ANIMUS NECANDI – INCONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – DECISÃO EM HARMONIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA INICIAL PARA O MÍNIMO LEGAL – PARCIAL ACOLHIMENTO – CULPABILIDADE DO APELANTE SOPESADA DE FORMA NEGATIVA, COM BASE EM JUSTIFICATIVA IDÔNEA – AFASTAMENTO, CONTUDO, DA VALORAÇÃO DEPRECIATIVA DOS MOTIVOS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – SANÇÃO REDIMENSIONADA – 3. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.1. A decisão dos jurados somente pode ser anulada quando restar absolutamente contrária ao contexto probatório existente nos autos, de forma que, não sendo essa excepcionalidade verificada na espécie, deve ser mantida irretocável a condenação do apelante, sob pena de violação do princípio constitucional da soberania dos seus veredictos (art. 5°, XXXVIII, c, CF/88). 2. Conquanto a fixação da sanção inicial consubstancie matéria abrangida pela discricionariedade do julgador, que analisa as particularidades do caso concreto juntamente com as condições subjetivas apresentadas pelo condenado, nestes autos, revela-se imperativa a retificação de parte da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, porquanto restou evidenciado que somente a culpabilidade do apelante foi sopesada escorreitamente de maneira negativa, o que não ocorreu com as circunstâncias judiciais dos motivos e das circunstância do crime que foram avaliadas com base em justificativas inidôneas pela sentenciante, devendo, por conseguinte, a sanção ser redimensionada para quantum justo e suficiente à reprovação e prevenção dos crimes pelo quais foi condenado.3. Apelo parcialmente provido." (Ap 10869/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 28/08/2018)

Assim, tenho como incabível o anseio defensivo no sentido de anular a decisão do tribunal popular ou mesmo absolver o réu por ausência de provas, razão pela qual a escolha dos jurados pela tese acusatória de homicídio qualificado, deve ser respeitada e mantida a decisão soberana.
" (sic)

De uma simples análise dos autos, observa-se que as questões foram abordas, enfrentadas e decididas de modo equânime, não havendo falar em omissão ou obscuridade.

Assim, equivoca-se o embargante ao entender que as questões trazidas não foram enfrentadas ou enfrentadas de forma contraditória.

Ainda, oportuno ressaltar que o embargante sustenta que houve análise superficial das provas e que a tese acusatória, quando afirma que duas armas foram utilizadas no crime, carece de sustentação fática e jurídica.

Nesse ponto, tem-se que ao contrário do que sustenta o embargante, as provas foram observadas e pesadas para a decisão alcançada, sendo a tese acusatória, robustecida por provas nos autos.

Em tempo, quando o embargante sustenta que há omissão e consequente violação na qualidade decisória, é oportuno ressaltar que o magistrado ao julgar uma questão, não está condicionado a análise numérica das questões tampouco a avaliação performática dos dados trazidos aos autos, sendo facultado ao julgador analisar as teses e elementos contidos nos autos suficientes para construir seu juízo discricionário e decidir a demanda.

A transcrição e a valoração dos dados dos autos nos termos da forma como entende que deva ser valorada por parte do turno defensivo, não são elementos aos quais o magistrado se encontra condicionado.

Ainda que o embargante demonstre inconformismo com a decisão em seus particulares, certo é que questão atinente as alegadas omissão e contradição, fundamentos da oposição dos presentes embargos, não se sustentam, não havendo elementos outros a serem discorridos sobre a matéria debatida e explicitada no v. acórdão questionado, visto que as demandas trazidas à instância revisora, foram analisadas, debatidas e julgadas à unanimidade, o que invariavelmente, inibe qualquer outro debate sobre o mesmo tema.

Dessa forma, não vislumbro a possibilidade de enfrentamento de qualquer questão posta, seja ela de que ordem for, por total ausência dos elementos justificadores (artigo 619 do Código de Processo Penal) para a oposição de embargos de declaração.

Nessa vereda, tem reiteradamente se posicionado o STF:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 619 DO CPP . PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO.
1 . Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 619 do CPP.
2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente . 3. A “matéria trazida em sede de embargos de declaração se consubstancia em inovação recursal. Assim, tem-se por inviável a apreciação da tese, porquanto a questão não foi aduzida em momento anterior. Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que é incabível a inovação de argumentos nesta fase processual, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública” (ARE 1 .433.939-ED, Rel. Min. Luiz Fux) . 4. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.” (STF - RE: 1434909 SP, Relator.: LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 30/10/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-11-2023 PUBLIC 14-11-2023). (destaquei)

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA . EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO .
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ex vi do art. 619 do Código de Processo Penal. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração .
2. In casu, a pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da ação rescisória é inviável na via estreita dos embargos declaratórios, máxime quando inexiste vício a ser sanado. 3. Embargos declaratórios desprovidos com determinação de certificação de trânsito em julgado, com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão .” (STF - AR: 2802 DF, Relator.: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 13/11/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-11-2023 PUBLIC 23-11-2023). (destaquei)

Em verdade, busca o embargante a reavaliação de fatos e provas e a mudança do curso da decisão, no sentido do que entende como justo e de seu interesse, porem sem êxito em tal pretensão.

Dessa forma, tenho que os embargos de declaração, destinam-se de forma firme e clara, conforme preceitua o artigo 619 do Código de Processo Penal, a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, quando do julgamento do recurso interposto, não se destinando a fazer vez de veículo para rediscussão de matéria já debatida perante o órgão colegiado.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS
, por não vislumbrar qualquer omissão e contradição no v. acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025